Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727817-28.2020.8.07.0001 DECISÃO Homologo o acordo (id 62854626), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 62718684) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR